Tribunal: TJSP
Processo: 1000491-42.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo na hipótese da não

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo na hipótese da não comprovação da prestação do serviço ou abusividade verificada. Irregularidade na hipótese, por ausência de comprovação de desembolso. Sentença reformada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, porquanto, demonstrada a efetiva prestação do serviço. Valor não excessivo. Sentença mantida.
SEGURO PRESTAMISTA. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Venda casada. Reconhecimento. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000491-42.2019.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante
FELIPE DE SOUZA PARREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22860
APELAÇÃO CÍVEL No 1000491-42.2019.8.26.0222
COMARCA: GUARIBA - FORO DE GUARIBA - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM
APELANTE: FELIPE DE SOUZA PARREIRA
APELADO:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência
de expressa previsão contratual, de conformidade com as
Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ.
Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C.
STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo tema 958/STJ). Validade da
cobrança, salvo na hipótese da não comprovação da prestação
do serviço ou abusividade verificada. Irregularidade na hipótese,
por ausência de comprovação de desembolso. Sentença
reformada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado
pelo C. STJ no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema 958/STJ). Validade da cobrança, porquanto, demonstrada a
efetiva prestação do serviço. Valor não excessivo. Sentença
mantida.
SEGURO PRESTAMISTA. Entendimento consolidado pelo STJ
(Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Sentença reformada.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Venda casada. Reconhecimento.
Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor.
Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 104/116) que julgou improcedente a
ação revisional ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 119/126) sustentando a ilegalidade das
cobranças: a) das tarifas de: cadastro, registro de contrato e avaliação de bens; b)
do título de capitalização; e c) do seguro prestamista. Requer a fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
honorários em 20% do valor da causa, e por fim, a suspensão do feito até o
julgamento do Recurso Especial n° 1.578.256/SP.
Recurso tempestivo (fls. 118), respondido (fls. 135/148) e isento de
preparo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (fls. 32).
VOTO
Inicialmente, em relação ao pleito de suspensão do feito até decisão
definitiva do Superior Tribunal de Justiça, esclarece-se que já houve o julgamento
do Recurso Especial no 1.578.553/SP, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, cujo acórdão foi publicado em 6.12.2018, não subsistindo, assim, a
causa suspensiva.
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 27.06.2016, no valor de R$. 23.139,34, com
previsão de cobranças de tarifas de avaliação de bem (R$. 395,00), registro de
contrato (R$. 112,40) e cadastro (R$. 599,00), bem como seguro prestamista (R$.
850,00) e título de capitalização de parcela premiável (R$. 138,91). (fls. 20/21).
Relativamente à cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$.
599,00 (fls. 20), entendida como aquela que remunera o serviço de pesquisa em
órgãos de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, é legítima
sua cobrança, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. STJ por
intermédio da Súmula n° 566, com o seguinte enunciado:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Na hipótese, o contrato foi celebrado posteriormente à Resolução
CMN n° 3.518/2007, portanto, é válida a sua cobrança, mantida a r. sentença no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ponto.
A matéria relativa às tarifas de registro de contrato e avaliação do
bem ficou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP,
que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a fls. 20 a previsão da cobrança da tarifa de
registro de contrato (R$ 112,40), entretanto, sem a comprovação do desembolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pelo serviço cobrado.
Assim, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, é indevida
a respectiva cobrança, por trazer clara ofensa ao disposto nos artigos 46, parte final
e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Fica, assim,
afastada sua exigência, reformando-se, no ponto, a r. sentença.
Verifica-se, também, a fls. 20 a previsão de cobrança da tarifa de
avaliação de bens no valor de R$. 335,00, valor este compatível com o serviço
prestado.
A ficha de cadastro assinada pelo vistoriador e pelo próprio apelante
(fls. 57) permite a conclusão de que a avaliação foi realizada, tratando-se de serviço
que, consequentemente, poderia ser objeto de exigência. Assim, nesse ponto, a
sentença deve ser mantida para permitir a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Nesse sentido precedente desta Corte:
“*APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
REVISIONAL

CONTRATO
BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
Sentença de
improcedência Insurgência - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda'

Tarifa de Cadastro
Possibilidade de Cobrança, eis que
expressamente prevista Tarifa de Avaliação do Bem e Registro do
contrato Possibilidade de cobrança desde que demonstrada a
efetiva prestação do serviço Julgamento em conformidade com
Recurso Especial repetitivo tema 958/STJ - Seguro de proteção
financeira Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro
Configuração de venda casada

Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Sentença
reformada em parte Apelo parcialmente provido*.”
(TJSP; Apelação Cível 1059108-44.2017.8.26.0002; Relator (a):
Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)
Já a matéria relativa à cobrança de seguro, ficou consolidada com o
julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos
Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, o seguro foi contratado juntamente com o financiamento e
não consta dos autos documentação que demonstre que o apelante teve a
faculdade em optar pela contração.
Logo, deve ser reformada a sentença para afastar a exigência do
prêmio securitário, prevista no contrato a fls. 20 no valor de R$. 850,00, pois, como
decidido, “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Relativamente ao título de capitalização (“Cap. Parc. Premiável)
previsto no valor de R$. 138,91 (fls. 20), sua exigência também deve ser afastada.
Na hipótese, é patente a caracterização da denominada venda
casada, que se configura pela vinculação ao consumidor à contratação de produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de natureza totalmente distinta do objeto do contrato, comercializado pela casa
bancária, cerceando a liberdade de escolha, devendo nesse ponto também ser
reformada a sentença.
E não é o outro o entendimento desta Corte:
“AÇÃO REVISIONAL
Cobrança de seguro prestamista e
capitalização
parcela
premiável

Tarifas
afastadas

Impossibilidade de cobrança - REsp 1578553/SP
Ausência de
informação clara e precisa ao consumidor - Decisão mantida -
Recurso não provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2255645-65.2018.8.26.0000; Relator
(a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019).
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença para afastar a
cobrança da tarifa de registro de contrato, bem como a cobrança do prêmio do
seguro prestamista e, também, do título de capitalização premiável e, diante do
decaimento mínimo do apelante, fica invertido o ônus da sucumbência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator